Tribunal: TJDFT
Processo: 0750325-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Comutação de pena. Dec. 9.246/17. Requisitos.
Conforme disposição expressa do art. 7o, § único, do Dec. 9.246/17, se o apenado foi beneficiado pela comutação da pena com base em decretos presidenciais anteriores, não lhe assiste novo benefício, com fundamento nesse decreto. Agravo não provido.